Tribunal: TJES
Processo: 5021924-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021924-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JAIME RODRIGUES BALIEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021924-72.2023.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO:
JAIME RODRIGUES BALIEIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA. COVID-19. DIREITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Em síntese, a parte autora relata que é servidor do Município de Vila Velha, exercendo o cargo de ENFERMEIRO e lotado na Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). Ocorre que no início do ano 2020 o mundo foi surpreendido pela pandemia do SARS-CoV-2, COVID 19 e o demandante recebeu apenas 20% de adicional de insalubridade mesmo diante da gravidade da pandemia que fatalmente elevou significativamente o grau de risco à sua saúde em relação ao momento anterior a esta calamidade, sendo pertinente que a parte autora seja contemplada com o grau máximo do adicional, ou seja, 40% da referida gratificação, com os respectivos reflexos, tudo devidamente atualizado e corrigido. [...]”
.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento do pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo no período da pandemia do COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em suas razões recursais, a parte ré afirma que o autor não comprovou o contato permanente com pacientes em isolamento, bem como que inexiste laudo técnico que afirme que a parte autora fazia jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo em decorrência da pandemia. No entanto, é notório e incontroverso o fato de que os agentes de saúde, dentre eles o enfermeiro, foram expostos a agentes insalubres durante o período da pandemia e, ainda que o autor não tenha ficado em contato permanente com pacientes em isolamento, este teve contato direto com o vírus, na medida em que os funcionários da área da saúde tiveram maior exposição. É o que se verifica pelas provas anexadas aos autos, principalmente as declarações de ID nº 11997378. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] É notório que os funcionários da área da saúde tiveram uma maior exposição ao vírus e, consequentemente, a condições mais insalubres em seu labor, sendo que, o fato da parte autora não exercer suas funções em um hospital propriamente dito, mas em uma Unidade Básica de Saúde, não pressupõe um menor contato com pacientes portadores do vírus.[...]”.

5.
Do mesmo modo, no que se refere à alegação de inexistência de laudo técnico, confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem, vez que “
caberia ao município ter promovido a produção atual do laudo para averiguar em que condições insalubres seus servidores da área da saúde exerciam suas funções.”
. Assim, é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo em favor da parte autora pelo período estabelecido no ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)